Tribunal: STF
Processo: RHC 213696
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Renalda Demetrio Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 711.802/PA, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Segundo os autos, a recorrente foi condenada à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 29, ambos do Código Penal. 



    Sustentam os impetrantes o constrangimento ilegal da recorrente devido a nulidade processual por ausência de intimação, violando seu direito de escolher profissional de sua confiança para exercer sua defesa. 



    Nesse sentido, alegou



    “(...) fora determinado que Renalda fosse intimada para constituir novo advogado (Doc. 20 – Despacho TJPA), contudo, após a determinação do Desembargador relator no TJPA, sobreveio a certidão (Doc. 21 – certidão) informando que conforme as fls. 310 (Doc. 14) que informava que a época não foi localizada, é que se considerou que a mesma estava em local incerto e não sabido. 



    Parêntese necessário: quando o TJPA determina a intimação pessoal de Renalda para constituir novo advogado, isto é, em 15 de julho de 2013, o oficial de justiça não a intima uma vez que faz menção a certidão de que Renalda não foi localizada em 18 de abril de 2011, ou seja, em 2013 sequer empreendem esforços para intimar a Agravante e levam em consideração para determinar que está em local incerto e não sabido uma certidão de 2 anos e 3 meses atrás. 



    Logo, o processo é encaminhado para a defensoria pública apresentar as razões do recurso de apelação (Doc. 22 – encaminhamento a defensoria – Ato coator), portanto, Excelência conforme o exposto fica caracterizada a nulidade por falta de intimação pessoal da Agravante para constituir novo advogado. 



    Ainda, importa salientar que sequer fora procedida nova intimação, levando em consideração uma certidão de, na época, 2 anos e 3 meses atrás, para justificar que Renalda estava em local incerto e não sabido, não havendo também sequer o procedimento padrão de proceder a intimação pessoal, caso frustrada a por hora certa (art. 362, do CPP) e até mesmo a por edital (art. 361, do CPP), conforme é o entendimento do STJ (Precedente: REsp n. 1.512.879/MA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 6/10/2016). 



    Assim, é de rigor que, ante a inércia do advogado constituído, o réu seja intimado para constituir novo patrono de sua confiança, antes de proceder-se à nomeação da Defensoria Pública ou de defensor dativo para patrocinar seus interesses, o que neste caso vimos que não foi sequer expedido mandado, tendo se remetido a uma certidão de 2 anos e 3 meses atrás para justificar que Renalda estava em local incerto.” (e.Doc 18, fl. 5)



    Por essas razões, requereram, liminarmente, o provimento do recurso para



    “a concessão liminar do Recurso Ordinário Constitucional com a consequente expedição do Alvará de soltura, para que então se processe o feito e ao final seja declarada a nulidade por ausência de intimação da Recorrente para constituir novo advogado, anulando o processo desde a remessa a Defensoria Pública, (...)” (e.Doc 18, fl. 7)



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MATÉRIA ALEGADA SETE ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido sete anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Agravo regimental improvido.



    Como visto o julgado emanado do STJ não evidencia flagrante ilegalidade a justificar o acolhimento do recurso. Pelo contrário, o acórdão em questão encontra-se suficientemente fundamento, no que alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    Anoto que a tese de nulidade por ausência de intimação submetida à apreciação da Corte neste writ não foi alvo de impugnação da defesa em momento oportuno, conforme consignou a decisão ora atacada. Vide: 



    “Na hipótese, o presente writ ataca acórdão prolatado há sete anos. Com efeito o Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 2 de dezembro de 2014, sendo que somente no dia 9 de dezembro de 2021 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido, mesmo em se tratando das denominadas nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado." (e.Doc 15, fl. 7)



    Portanto, incide na espécie o entendimento desta Corte de que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal.” (RHC nº 107.758/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 28/09/11)



    Perfilhando esse entendimento:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO RÉU QUANTO À SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO CONHECIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AINDA QUE HOUVESSE NULIDADE, ESTA SERIA RELATIVA. FALTA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. I - Não há nulidade, por falta de intimação dos advogados, quando o réu é intimado pessoalmente da sentença de pronúncia e, conforme restou comprovado, sua defesa revelou plena ciência do ato. II - A alegação de eventual nulidade deve ser arguida em momento oportuno sob pena de preclusão. Necessária, também, a comprovação do prejuízo sofrido. III – As nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de considerar-se sanadas, nos termos do art. 571, V, e 572, ambos do CPP. IV - Recurso improvido.” (RHC nº 99.685, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/10)



    Ausente, pois, constrangimento ilegal flagrante, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente